Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-14.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010768-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLAUDIA NASR - CPF: 280.214.048-50 (ADVOGADO), EDSON XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 551.761.191-53 (APELADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM AVISO DE NÃO ENTREGA – POR MOTIVO “AUSENTE” – COMPROVADA A MORA – MORA CONSTITUÍDA – PROVA DA REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSOLIDADA A POSSE DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “ausente” é caso de provimento do apelo para reformar a sentença e reconhecer a procedência do feito, conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema nº 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Itaú Unibanco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível de
Tangará da Serra
,
que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Edson Xavier de Oliveira
,
julgou
im
procedente
o pedido,
por entender não constituída a mora do requerido,
nos termos do artigo 3º § 3°do Decreto-lei 911/69
e
revogo
u
a medida liminar anteriormente concedida nos autos
.
Em razão da improcedência do pedido, determino
u

ao apelante
a obrigação de restituir à ré o bem apreendido, no prazo de 05 (cinco) dias; condeno
u-o

a
o pagamento da multa de 50% do valor originalmente financiado, caso não
fosse
possível a devolução do bem (artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69), bem como em perdas e danos, no valor equivalente ao de mercado do veículo, apurado pela Tabela Fipe à época da apreensão autorizando contudo a compensação de tais valores com o saldo devedor do financiamento atualizado na data da apreensão do
veículo
.
Por conseguinte, condenou o acréscimo
de correção monetária e juros de mora, a contar da citação
, bem como, condenou o banco a
o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de advogado, que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado o banco apelante aduz, em síntese, a regularidade da
notificação e
constituição em mora do requerido, ante o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo tendo a correspondência retornado com anotação “ausente”.

Afirma que
realizou o protesto.

Defende o exíguo prazo para a restituição do veículo.

Sustenta a impossibilidade de aplicação da multa (50% do valor originariamente financiado, caso não seja possível a devolução do bem).

Alega que o valor de venda do bem é que deve ser utilizado para fins de resolução do contrato, na hipótese de conversão em perdas e danos.

Argui a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 201627184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 39924512-5, para financiamento de veículo (
GM ONIX 14 2015, placa: QBM3770), firmado entre as partes em 22/10/2020.

Prefacialmente, o cerne do apelo, é apurar se válida a notificação extrajudicial, enviada ao endereço do requerido, informado no ato da celebração do contrato, não entregue, com anotação de motivo
“ausente”
(Id 201626278), carteiro não atendido, para fins de comprovação do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in verbis’:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Importante registrar que conforme recente entendimento Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmando-se o entendimento que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento/assinatura ter sido realizada por terceiro.

Portanto, retornando a notificação extrajudicial, com aviso de impossibilidade de entrega, pelo motivo “não procurado” é suficiente para comprovar a mora do devedor.

Com efeito, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Portanto, se a própria Lei dispensa a comprovação do recebimento pelo devedor, a fim de entender suficientemente comprovada a mora para o efeito do prosseguimento da ação e nesse sentido o entendimento do STJ, merece prosperar o pleito recursal.

Enfatiza-se que em recente sessão esta Secretaria firmou entendimento neste mesmo sentido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nesse sentido, o entendimento pacífico desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual”. (N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Portanto, considerando que devidamente constituído em mora o requerido, é medida que se impõe a reforma da sentença, para reconhecer a procedência da ação,
nos termos do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

No que concerne ao ônus sucumbencial, deve o requerido/apelado arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com anotação de suspensão da exigibilidade, diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos, cuja matéria não foi objeto de recurso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, entender comprovada a mora do devedor, reconhecer a procedência da ação e
consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024